Tribunal: TJDFT
Processo: 0738622-24.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0738622-24.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS RECORRENTE: JOHANN FENSELAU DE FELIPPES DECISÃO Trata-se de ação declaratória c/c obrigação de fazer c/c indenização na qual a parte autora requereu o reconhecimento da inexistência de relação contratual entre as partes, além da retirada do seu nome do cadastro de inadimplentes e a reparação do dano moral sofrido no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), cujo pedido foi julgado parcialmente procedente, para tão somente divergir no quantum indenizatório que restou fixado no montante de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). A marcha processual deve ser imediatamente interrompida, sem incursão no mérito, haja vista a ausência de interesse recursal, que é determinando pela presença do binômio utilidade/necessidade, que somente se concretizam quando postulados por meio da via processual adequada aos seus fins. A falta de interesse processual é constatada quando não estão presentes seus requisitos. Como é de conhecimento, "a tutela jurisdicional não é jamais outorgada sem uma necessidade" (Humberto Theodoro Júnior, Curso de Direito Processual Civil). Como registrado nas notas de Theotonio Negrão "o interesse do autor deve existir no momento em que a sentença é proferida. Se desapareceu antes, a ação terá de ser rejeitada" (CPC Anotado, Saraiva, 36a ed., p.98, nota 5 ao art. 3o). De igual modo é a lição de Celso Agrícola Barbi para quem o interesse processual traduzido na "necessidade do uso da via judicial ou a utilidade que disto advém" (Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, vol. I, no 24, p. 50). Verifica-se no presente caso que as partes transigiram extrajudicialmente acerca do objeto da demanda, conforme informado pelo autor/recorrido. O acordo celebrado foi apresentado no ID 47548642 e o pagamento da obrigação restou comprovado no ID 47548636, extinguindo a obrigação. O recorrente intimado, ID. 47992279, manteve-se inerte. Dessa forma, resta evidente a perda do objeto quanto a toda extensão dos pedidos formulados nestes autos. Assim, transação realizada após a interposição do recurso faz desaparecer o interesse recursal, razão pela qual resta prejudicado o recurso interposto pela Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros. Igualmente, não há interesse para análise do pedido de homologação pelo Colegiado recursal. A propósito, o precedente julgado nesta Turma Recursal: “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. TRANSAÇÃO POSTERIOR. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. 1. Se o Poder Judiciário já solucionou a lide proferindo julgamento de mérito, a transação posterior dispensa nova intervenção judicial, restando às partes o cumprimento das respectivas obrigações livremente pactuadas. 2. Recurso não conhecido.” (ACJ 2011.01.1.11567-3, Rel. Juíza Sandra Reves Vasques Tonussi, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, julgado em 20.3.2012, DJ 27.4.2012). Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Recurso INOMINADO pela perda superveniente do seu objeto, no inciso XV do artigo 11 do RITRJE deste Tribunal, e NEGO-LHE SEGUIMENTO. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Juíza MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital